Tribunal: TJBA
Processo: 8067205-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067205-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HEDY LAMAR RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA INDICAÇÃO ESPECÍFICA. OMALIZUMABE. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA E ANGIOEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 06 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Hedy Lamar Ribeiro Santos, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento contínuo do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 mg/seringa, na posologia de duas seringas a cada quatro semanas, para tratamento de urticária crônica espontânea e angioedema (CID L50.1), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS para a indicação pleiteada observou os requisitos fixados nos Temas 06 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ; (ii) estabelecer se houve demonstração de imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS e evidência científica de alto nível; (iii) determinar se a alegada inadequação do procedimento e a ausência de prévia avaliação pela CONITEC ou pedido administrativo inviabilizam, nesta fase, a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta a concessão da tutela nos requisitos do art. 300 do CPC, amparando-se em relatório médico circunstanciado e em parecer técnico favorável do NATJUS, que atesta a imprescindibilidade do Omalizumabe diante da refratariedade ao tratamento convencional com anti-histamínicos.

O parecer do NATJUS confirma o diagnóstico de urticária crônica espontânea grave, o registro do medicamento na ANVISA, a posologia indicada e a existência de evidências científicas qualificadas, inclusive ensaios clínicos randomizados e meta-análises, demonstrando eficácia e segurança do fármaco para a patologia.

A hipossuficiência econômica da autora resta comprovada por declaração e documentos juntados aos autos, além de sua assistência pela Defensoria Pública, evidenciando incapacidade de custear o tratamento sem prejuízo do sustento.

A inexistência de incorporação do Omalizumabe ao SUS para a indicação de urticária crônica espontânea, bem como a ausência de avaliação específica pela CONITEC, não constituem óbice absoluto à concessão judicial, quando presentes os requisitos excepcionais fixados pela jurisprudência vinculante.

A decisão agravada não se baseia exclusivamente em prescrição médica particular, mas em suporte técnico qualificado do NATJUS, atendendo ao dever de fundamentação e à medicina baseada em evidências exigida pelos precedentes do STF e do STJ.

O perigo de dano está caracterizado no risco de agravamento do quadro clínico, inclusive com possibilidade de angioedema de glote, justificando a manutenção da tutela para resguardar o direito fundamental à saúde.

A fixação de multa diária revela-se proporcional e adequada para garantir a efetividade da ordem judicial, sem prejuízo de posterior revisão, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

A discussão acerca do ressarcimento interfederativo e da repartição de custos entre os entes federados extrapola o objeto do agravo, podendo ser tratada na esfera administrativa ou no julgamento do mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a indicação pleiteada, é admissível, em caráter excepcional, quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, a hipossuficiência econômica do paciente e a existência de evidência científica de alto nível.

O parecer técnico do NATJUS constitui elemento idôneo para qualificar a prova e aferir o atendimento dos requisitos fixados nos Temas 06 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ.

A ausência de avaliação específica pela CONITEC não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, quando presentes risco concreto à saúde e os demais pressupostos jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 497 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 06 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; STJ, Tema Repetitivo 106; FONAJUS, diretrizes para obrigações continuativas em saúde.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01